Tribunal: TJDFT
Processo: 0704654-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0704654-17.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVADO: JONATHAN MAIKE COSTA NO D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS (fls. 4/19) contra decisão que concedeu a saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica a JONATHAN MAIKE COSTA NO (fls. 22/24). Afirma que o agravado cumpre pena total de 13 (treze) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, atualmente no regime semiaberto, pela prática dos crimes de furto e roubo, ou seja, praticou delito que envolve o emprego de violência e grave ameaça à pessoa, circunstância que obsta o deferimento da benesse. Acrescenta que “o apenado não alcaçaria o requisito objetivo para progressão ao regime menos gravoso em data próxima, eis que a previsão para sua progressão ao regime aberto é datada de 11/08/2023”. Dessa forma, sustenta que os requisitos definidos no pedido de providências não se aplicariam ao caso concreto, pois “há proibição expressa quanto ao deferimento da benesse tanto àqueles que se utilizaram da violência ou grave ameaça para a prática do crime (modo de execução), como para aqueles que são condenados por crimes que possuem como elementar a integridade física”. Entende recomendável que sejam priorizados os internos que estejam mais próximos de obter a progressão para o regime aberto (critério objetivo), não sendo prudente que o agravado, que pouco resgatou sua reprimenda, obtenha a antecipação de saída em detrimento daqueles que atingiriam o benefício em data próxima. Requer, com isso, o provimento do recurso para “declarar a inconstitucionalidade da decisão do Mov. 445.1 (doc. 2) ou, sucessivamente, reformá-la, porquanto o pedido de providências 0405992-25.2021.8.07.0015 não estende seus efeitos para os crimes contra a integridade física de outrem”. Nas contrarrazões, a Defesa pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso (fls. 30/34). Em juízo de retratação, a decisão foi mantida. (fl. 35) A 1a Procuradoria de Justiça Criminal, mediante parecer da lavra da d. Procuradora de Justiça, Sandra Alcione Souza de Albuquerque, oficia pelo conhecimento e desprovimento do agravo (fls. 52/55). É o relatório. Decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Inicialmente, é de se registrar que o agravo em execução foi criado com a edição da Lei no 7.210/1984, mais precisamente em seu artigo 197. Entretanto, não recebeu qualquer tipo de regulamentação. Por se tratar de recurso cabível contra decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz da Execução, a jurisprudência estabeleceu o entendimento de que o agravo deverá seguir o trâmite do rito do recurso em sentido estrito. Este Tribunal de Justiça editou a Súmula 17 nesse sentido, que tem o seguinte teor: “O processamento do recurso de agravo em execução penal segue o rito do recurso em sentido estrito previsto no Código de Processo Penal.” Nesse passo, o Código de Processo Penal dispõe em seu artigo 586 que o prazo para interpor recurso em sentido estrito é de 5 (cinco) dias, o que se aplica ao recurso de agravo em execução. Merece destaque o enunciado da Súmula no 700 do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe: “É de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal”. A data inicial desse prazo deve ser contada a partir da publicação da decisão, ressalvado o direito da parte de receber intimação pessoal, como o Ministério Público e a Defensoria Pública. No caso, a decisão agravada foi proferida em 14 de dezembro de 2022 (fls. 22/26). Os autos foram remetidos para o Ministério Público na mesma data (fl. 27), que realizou a leitura da remessa, ou seja, teve ciência da decisão em 9 de janeiro de 2023 (fl. 28). O prazo de 5 (cinco) dias teve início em 10 de janeiro de 2023 e terminou em 16 de janeiro de 2023 (fl. 28). Todavia, o presente recurso somente foi protocolado em 17 de janeiro de 2023, ou seja, quando o prazo recursal já havia terminado (fls. 4 e 29). Assim, o presente recurso não merece seguimento, já que a peça foi protocolada quando já ultrapassado o prazo legal de cinco dias. Neste sentido, este Tribunal já se manifestou: 1. O recurso de agravo em execução, previsto no artigo 197 da Lei de Execuções Penais, não conta com regramento legal específico, sendo-lhe aplicado o procedimento do recurso em sentido estrito, cujo prazo é de 5 (cinco) dias. O enunciado de Súmula n. 700 do Supremo Tribunal Federal confirma: "É de 5 (cinco) dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal". 2. O recurso de agravo em execução protocolado após o prazo não deve ser conhecido em razão de sua intempestividade. 3. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido. (Acórdão 1603786, 07182648620228070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/8/2022, publicado no PJe: 19/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É intempestivo agravo em execução penal interposto depois de decorrido o prazo de cinco dias da ciência da decisão agravada (art. 197 da LEP e súmula 700 STF). Agravo não conhecido. (Acórdão 1350874, 07131024720218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 7/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, ultrapassado o prazo legal para a interposição do recurso, cumpre ao Relator negar-lhe seguimento diante da sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo em execução. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. BRASÍLIA-DF, 17 de março de 2023 14:51:12. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora